Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732856-35.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE BORGES FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 61252510, haja vista o sobrestamento do feito determinado pela decisão de ID 60734957 e a ausência de urgência na apreciação do pedido. Mantenha-se o processo sobrestado. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator